Tribunal: TJDFT
Processo: 0735353-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APROVEITAMENTO. EMPREGADO DA CEB. LEI DISTRITAL No 7.172/2022. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX TUNC. MIGRAÇÃO NEOENERGIA. ARBITRÁRIA OU ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Teses recursais apresentadas apenas na apelação caracterizam inovação recursal. Tal hipótese não é admitida, porque não observa a exceção prevista no art. 1.014 do CPC, além de determinar possível supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Precedente.
2. O mandado de segurança é uma ação judicial de rito sumário e especial que não comporta instrução probatória (Lei no 12.016/2009, arts. 11 e 12).
3. A Lei Distrital no 7.172/2022 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes (Acórdão 1670023).
4. Norma declarada formalmente inconstitucional, com efeitos ex tunc e erga omnes, deixa de existir no ordenamento jurídico desde o seu nascimento (efeitos retroativos – ex tunc). Logo, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da decisão que declarou a nulidade formal da norma, eventual direito também é natimorto.
5. Não há prova pré-constituída de que a migração do impetrante para a Neoenergia tenha sido realizada de forma ilegal ou arbitrária.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.